Tribunal: TJES
Processo: 5014415-22.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014415-22.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANLATINA GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA

APELADO: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação de exigir contas c/c obrigação de fazer e danos materiais com pedido de tutela antecipada, que julgou o feito procedente e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido nos embargos de declaração. O apelante insiste na concessão do benefício, juntando declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, certidão negativa do DETRAN e decisão de outro processo em que já obteve a benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade de justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

O CPC prevê que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável diante de provas em sentido contrário (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza gera presunção relativa, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas diante de fundadas razões que indiquem a suficiência econômica (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.08.2020).

Nos autos, o apelante apresentou documentos que demonstram renda insuficiente, ausência de patrimônio e reconhecimento anterior de sua hipossuficiência em outro processo, inexistindo elementos que infirmem tais provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, afastável apenas diante de provas concretas em sentido contrário.

A ausência de indícios que infirmem a alegação de insuficiência de recursos impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.02.2017; TJ-ES, AGT nº 00023924220198080035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2019; TJ-PR, AI nº 0084647-04.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJ-PR, AI nº 0088076-76.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos auto da demanda intitulada de “
ação de exigir contas c/c obrigação de fazer e dano material com pedido de antecipação de tutela”,
promovida por
GRANLATINA GRANITOS E MARMORES DO BRASIL EIRELI - ME,
julgou o feito procedente e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração, o qual foi parcialmente provido, para fins de sanar a omissão e declarar o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita.

Por conseguinte, o apelante interpôs o presente recurso de apelação e, em suas razões recursais, alega que é parte hipossuficiente, juntando, para tanto, seu imposto de renda, dentre outros documentos.

Após ser devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na avaliação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Adianto, de plano, que, após analisar com cautela o caso em voga, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo trilhar, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do mesmo Diploma legal assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Assim sendo, a concessão da gratuidade de justiça a pessoas físicas, com a apresentação de uma declaração de hipossuficiência, possui presunção relativa de veracidade. Essa presunção pode ser afastada se houver provas contundentes nos autos que demonstrem o contrário.

Além disso, quando paira a dúvida sobre a condição financeira do requerente, a jurisprudência tem se posicionado a favor da concessão do benefício para garantir o acesso à justiça.Nestes termos:

Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da Justiça indeferida pelo juízo a quo. Documentos que demonstram o estado de hipossuficiência do agravante . Renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos. Tema de afetação 1178 – STJ. Critérios de concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão reformada . Recurso conhecido e provido. 1. Para a concessão da gratuidade é suficiente que a parte não possa suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar seu sustento e de sua família, devendo a insuficiência de recursos ser comprovada nos autos, consoante disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2 . Este Tribunal de Justiça, em regra, tem admitido como critério objetivo para a concessão do benefício da gratuidade da justiça que a parte possua rendimentos inferiores a três salários mínimos. Precedentes. 3. A parte agravante demonstrou possuir renda líquida individual inferior a três salários-mínimos, caracterizando a condição de hipossuficiência bastante para ser concedido a seu favor o benefício da gratuidade da Justiça .
4. No caso dos autos, ainda que houvesse dúvida sobre o estado de hipossuficiência que justifica o benefício de gratuidade de acesso à Justiça deve ser resolvida em favor do seu requerente. De efeito, a dúvida quanto à concessão da gratuidade de acesso à Justiça, o benefício deverá ser concedido, já que a incerteza acerca do estado de hipossuficiência financeira deve favorecer positivamente e facilitar o acesso à Justiça, evitando-se, assim, quaisquer obstáculos decisórios que impeçam a pessoa a pleitear a prestação jurisdicional, como serviço de relevância pública. 5 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 0084647-04.2023.8 .16.0000 Londrina, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Agravo de instrumento. Ação monitória. Gratuidade da Justiça indeferida pelo juízo a quo. Documentos que demonstram o estado de hipossuficiência dos agravantes, trabalhadores rurais que não ostentam patrimônio que refute o direito à gratuidade da Justiça . Renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos. Tema de afetação 1178 – STJ. Critérios de concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão reformada . Recurso conhecido e provido. 1. Para a concessão da gratuidade é suficiente que a parte não possa suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar seu sustento e de sua família, devendo a insuficiência de recursos ser comprovada nos autos, consoante disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2 . Este Tribunal de Justiça, em regra, tem admitido como critério objetivo para a concessão do benefício da gratuidade da justiça que a parte possua rendimentos inferiores a três salários mínimos. Precedentes. 3. A parte agravante demonstrou possuir renda líquida individual inferior a três salários-mínimos, caracterizando a condição de hipossuficiência bastante para ser concedido a seu favor o benefício da gratuidade da Justiça . 4. No caso dos autos, ainda que houvesse dúvida sobre o estado de hipossuficiência que justifica o benefício de gratuidade de acesso à Justiça deve ser resolvida em favor do seu requerente.
De efeito, a dúvida quanto à concessão da gratuidade de acesso à Justiça, o benefício deverá ser concedido, já que a incerteza acerca do estado de hipossuficiência financeira deve favorecer positivamente e facilitar o acesso à Justiça, evitando-se, assim, quaisquer obstáculos decisórios que impeçam a pessoa a pleitear a prestação jurisdicional, como serviço de relevância pública. 5 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 0088076-76.2023.8 .16.0000 Campina da Lagoa, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 18/03/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

No caso em análise, o apelante apresentou uma série de documentos que reforçam sua alegação, como a declaração de hipossuficiência, a apresentação das declarações de Imposto de Renda (IRPF) de 2023 (ano-base 2022) e 2024 (ano-base 2023), uma certidão do DETRAN atestando a inexistência de veículos em seu nome e uma decisão de outro processo judicial em que o benefício já havia sido concedido.

Noutro lado, temos um esforço argumentativo que não se encontra devidamente comprovado.

Assim sendo, diante da falta de elementos que infirmem a alegação do apelante e com base nas provas documentais que demonstram a ausência de patrimônio e renda suficiente para custear as despesas processuais, o pedido de reforma é plenamente justificável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
e dou-lhe
PROVIMENTO
, a fim de reformar o decisum atacado e conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59100810092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.